Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728732-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposto por Condomínio Residencial Jardim das Amoras em desfavor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Alega que é condomínio horizontal situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 11, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará-DF, com área total estimada em dois hectares, constituído por 22 lotes urbanos situados às margens de um arruamento interno pavimentado e atualmente é servido por rede pública de distribuição de água da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sendo que todos os lotes apresentam hidrômetros individualizados. Pontua que, na entrada do condomínio, existe há muitos anos um poço tubular junto a uma caixa d’água metálica tipo taça, visível a qualquer pessoa, mesmo que esteja fora dos limites do condomínio. Relata que o poço, também há muitos anos, conta com hidrômetro instalado e um lacre plástico integro, sendo fiscalizado tanto pela CAESB quanto pela requerida, e que o referido poço sempre foi cadastrado na ADASA. Destaca que requereu a outorga do direito de uso de água subterrânea à requerida, comprovando que possui área permeável superior a 5.000m2, todavia, a requerida indeferiu o pedido sob a alegação de que a área precisasse ser contígua. Argumenta que a necessidade da área permeável do poço ser contígua não possui previsão legal, motivo pelo qual requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 896/2021-SRH e que seja possível manter o poço até a decisão final. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário comprovar os pressupostos do artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, para análise da probabilidade do direito, junto aos autos a legislação aplicável à matéria: Resolução ADASA no 16/2018: Art. 6o. Nas áreas atendidas pela concessionária, poderão ser concedidas outorgas e/ou registros para captação de água subterrânea, com finalidade exclusiva de irrigação, e desde que as propriedades possuam no mínimo 400 m2 (quatrocentos metros quadrados) de área permeável, para os poços manuais (cisternas), e 5000 m2 (cinco mil metros quadrados), para os poços tubulares. §1o. Para efeito de contagem de área permeável para as concessões de outorga em áreas atendidas pela concessionária de abastecimento público, poderão ser agrupadas áreas permeáveis contíguas, obrigando-se os usuários deste agrupamento a construírem rede de distribuição dissociada da rede de abastecimento da concessionária, que atenda a todas as propriedades, com a finalidade exclusiva de irrigação. §2o. O uso de água elencado nesse artigo fica suspenso em situações de escassez hídrica. (grifo nosso) No caso em análise, percebe-se que foi vencida administrativamente a tese de que a área permeável de abastecimento de água possui 5.000m2, restando apenas a alegação de que é necessário que essa área permeável seja contígua, conforme documento ID 162246829, pág. 3. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio entende que há um duplo significado ao princípio da legalidade: de um lado, permite ao particular exercer tudo aquilo que não é proibido por lei; de outro, exige que a Administração Pública atue somente dentro das margens da lei. Diante dos princípios constitucionais, nota-se que o Poder de Polícia exercido pela Administração Pública exige que seja feito em consonância com a lei e as resoluções que regem a matéria. In casu, salta aos olhos a ausência literal da exigência de que a área permeável seja contígua, tratando-se de faculdade conferida aos usuários que, por si só, não possuam a metragem exigida em lei, podendo unir-se a outros usuários com área contígua e requerer a outorga. Nesse mesmo sentido, a parte autora também comprova que é de conhecimento da ADASA a existência do poço desde 30 de agosto de 2010 (ID 162246796), não subsistindo inovações legais que permitam a mudança abrupta de posicionamento da entidade sem a concessão, ao menos, de um prazo razoável para adequação por parte dos particulares prejudicados. Dessarte, reconheço a existência da probabilidade do direito, haja vista a comprovação dos requisitos para outorga por parte do autor. Ademais, o perigo de dano também é evidente, visto que já foi instaurado o Auto de Infração n.o 896/2021 – SRH (ID 162246804), cujo recurso restou indeferido, conforme documento ID 162246829, pág. 3. Não obstante, o entendimento do requerido pela falta de adequação com o disposto na resolução pode ocasionar novos autos de infrações, acarretando maiores prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos do Auto de Infração no 896/2021-SRH até o julgamento do mérito da presente demanda, assim como determinando a obrigação de não fazer ao requerido consistente na proibição de multar a parte autora pela utilização de poço para captação de água subterrânea sem a existência de área permeável de abastecimento de água de 5.000m2 contíguos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a ADASA-DF suspenda os efeitos do Auto de Infração no 896/2021-SRH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 896/2021-SRH, lavrado em desfavor da parte autora/agravada. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma que a atuação da autoridade fiscalizadora foi legítima e baseada em seu poder de polícia, a fim de proteger o interesse público. Sustenta que o indeferimento da outorga ao agravado ocorreu em virtude de a área em questão ser atendida pela rede pública de abastecimento e não possuir 5.000m2 de área permeável contígua, na forma do art. 6o da Resolução 16/2018 da Adasa. Destaca que, “Caso fosse o desejo do legislador, a palavra “contígua” não estaria compreendida no texto legal, sendo certo que sua utilização demonstra a necessidade de que tais áreas sejam contíguas para a concessão da autorização expedida pelo Poder Público.” Aponta que “Além desta inconformidade, o condomínio utilizou áreas privadas para cômputo de área permeável, sem autorização dos proprietários, o que poderia causar conflito de interesse caso algum proprietário tivesse o interesse de utilizar a área permeável de sua propriedade para requerer a autorização para a perfuração de um poço manual ou tubular raso em sua propriedade.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo sobre o pronunciamento judicial agravado a fim de que seja levantada a suspensão do auto de infração e da aplicação de multa. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para concessão da medida vindicada, notadamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise aos autos originários, é fato incontroverso que o poço instalado no condomínio agravado existe ao menos desde 30 de agosto de 2010, havendo inclusive certificado conferido pelo poder público nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que evidenciem que a manutenção do poço possa vir a causar danos imediatos ao meio ambiente ou à coletividade. Nesse sentido, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento colegiado do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 15:10:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora